Tribunal: TJSP
Processo: 2387469-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DO EMBARGANTE. A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO É MEDIDA EXCEPCIONAL. EXIGE O PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO, DO PERIGO DE DANO E DA GARANTIA SUFICIENTE DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DO EMBARGANTE. A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO É MEDIDA EXCEPCIONAL. EXIGE O PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO, DO PERIGO DE DANO E DA GARANTIA SUFICIENTE DO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA APONTADA EM PRIMEIRO GRAU. AVALIAÇÃO UNILATERAL DOS IMÓVEIS OFERTADOS E VALOR QUESTIONADO PELA PARTE CONTRÁRIA. GARANTIA CONTRATUAL (HIPOTECA) NÃO SE CONFUNDE COM A GARANTIA PROCESSUAL EXIGIDA PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TESES DE DEFESA COMPLEXAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO E ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADAS DE PLANO. DIFICULDADE NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO CONFIGURA RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. RISCO À ATIVIDADE EMPRESARIAL É CONSEQUÊNCIA INERENTE AO PROCESSO EXECUTIVO. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.